Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-02.2021.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-02.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO WOLLACE MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 070.197.471-08 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 007.477.321-67 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VALERIA DOMINGOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIO DE FATIMA SOUSA - CPF: 461.244.389-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – RECURSO –
PRELIMINAR
– PRETENSÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO REQUESTADO – AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA – CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA OBJETIVA E RACIONALMENTE – BUSCA AUTORIZADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DO TJMT –
DELITO
DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –
INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO No 7 DO TJMT –
TESE SUBSIDIÁRIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – CULPABILIDADE NÃO VALORADA PELO MAGISTRADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, INCISO IX DA CF/88 – ACRÉSCIMO NA PENA INICIAL QUE NÃO SE MOSTRA DESPROPORCIONAL OU DESARRAZOADO – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o DA LEI ANTIDROGAS – PRETEXTADO RECONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ESTÁVEL ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELANTE QUE FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO NA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 33, § 3o DO CÓDIGO PENAL – SÚMULA 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA DECISÃO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, na modalidade guardar, é
de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.
In casu
, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na
busca
domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Além do mais, houve autorização do responsável do imóvel para o ingresso dos policiais.

Não há que se falar em absolvição, quando as provas amealhadas aos autos apontam o apelante como na conduta criminosa descrita no artigo 33 da Lei Antidrogas.

Enunciado Orientativo no 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo no 07 do TJMT:
“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Existindo circunstância judicial desfavorável, está autorizado o distanciamento da pena-base do patamar mínimo.

Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, eis que demonstrado nos autos que o apelante se dedica às atividades criminosas, além de ser integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

A norma descrita no artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada estar em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Gustavo Wollace Medeiros de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal no 1000332-02.2021.811.0108, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
da Lei n° 11.343/2006
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
(sentença – Id. 114156574).

Inconformado com a condenação,
Gustavo
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 114156585). Em suas razões, a defesa requer, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por intermédio da busca domiciliar, eis que realizada sem ordem judicial ou autorização.

No mérito, pretende a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sustentando ausência de provas suficientes a embasar a condenação. Alternativamente, pugna pela redução da pena-base ao patamar mínimo, com o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, consideradas desfavoráveis ao recorrente, além do reconhecimento do tráfico privilegiado e a modificação do regime de cumprimento de pena (Id. 114156595).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a sentença condenatória vergastada incólume (Id. 114156965).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 118294469), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Irresignação defensiva:
Preliminarmente:
Pretendida a nulidade das provas obtidas, frente a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial – Inocorrência – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância – Ausência de nulidade – Preliminar que merece ser rejeitada.
Mérito:
Almejada absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pretendida aplicação da pena-base no mínimo legal – Improcedente – Valoração negativa acertada da culpabilidade e das circunstâncias do crime – Quantum de exasperação fundamentado em razões concretas relativamente ao contexto fático – Almejado o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de tóxicos – Impossibilidade – Agente que se dedica a atividades criminosas – Não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da benesse.
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Gustavo Wollace Medeiros de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal no 1000332-02.2021.811.0108, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
da Lei n° 11.343/2006.

Quanto aos fatos, narra a denúncia:

“[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 fevereiro de 2021, por volta das 21h15, no alojamento da “Empresa Center Pavi”, localizado na Avenida 04 de Julho, Bairro Jardim Juliana, próximo à Avenida São Paulo, nesta cidade e comarca de Tapurah/MT,
GUSTAVO WOLLACE MEDEIROS DE SOUZA, vulgo “Chuck” ou “Chork”
, qualificado no ID. 51449609 – fls. 01/02 e ID. 51449618 – fl. 06,
guardava
, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, uma porção, ainda não fracionada, pesando 21,09g (vinte e um gramas e nove centigramas) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Restou apurado que, após uma informação anônima de que o acusado estava em posse de uma arma de fogo, as polícias militar e civil se dirigiram ao local onde o acusado estava residindo.

Por se tratar de um alojamento de trabalhadores da empresa, o responsável pelo local, Mário, autorizou a entrada dos policiais. Então, os policiais localizaram
Gustavo
e o submeteram à busca pessoal, na qual nada de ilícito foi localizado. Em seguida se dirigiram ao quarto do suspeito para dar continuidade às buscas, onde encontraram uma porção de maconha pesando 21,09g não fracionada, homiziada dentro do forro do teto.

Além da porção de droga, foram localizados, no mesmo esconderijo, anotações especificando quantidade de drogas e valor, típicas do controle de movimentação do tráfico de drogas, além de 16 comprovantes de depósitos bancários, todos efetuados no período de 10/12/2020 a 06/01/2021, totalizando o valor de R$22.390,00 (vinte e dois mil e trezentos e noventa reais).

Por fim, consta que investigações realizadas pela Polícia Civil apontaram o envolvimento do denunciado com a organização criminosa “Comando Vermelho” e o comércio espúrio na cidade de Tapurah, confirmando que este se dedica às atividades criminosas de forma ostensiva em sua residência. [...]”
(Id. 114156480)

Considerando a preliminar ventilada, passo a análise.

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca e apreensão efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, pelo fato de que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

O artigo 5o, inciso XI,
da
Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por
determinação judicial”
.

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5o comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Em que pese a defesa de
Gustavo
alegar que o local onde o entorpecente e demais objetos foram apreendidos trata-se do domicílio do apelante, é certo que as provas amealhadas aos autos indicam o contrário.

Em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório,
Gustavo
afirma que não mais residia no local dos fatos, qual seja, um alojamento da empresa CENTER PAV–MULTI PAV, sendo que ia ao local apenas para trabalhar como operador de máquinas.

Alega que residia em uma
“quitinete”
na Avenida dos Trabalhadores, com sua esposa.

Na delegacia, ressalte-se que o apelante optou por ficar em silêncio (Id. 114156454).

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha Mário de Fátima Sousa, alegou que o local onde foram encontrados o entorpecente e demais produtos, era atribuído ao apelante.

Por fim, observa-se que o responsável pelo local, autorizou expressamente os policiais militares a fazerem as buscas necessárias (Id. 114156463, p. 7).

Assim, acerca da pretensa violação de domicílio, não se verifica nos autos nenhuma irregularidade.

Registro, ainda, que o delito pelo qual o apelante foi condenado é permanente, cuja consumação se protrai no tempo consoante o disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal.

Por definição, nos crimes permanentes, há um intervalo entre a consumação e o exaurimento. Nesse intervalo, o crime está em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente está ocorrendo, o perpetrador estará cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, viável o ingresso forçado no domicílio.

Conforme se extrai dos autos, policiais militares, após obterem informações de que o apelante estava envolvido em crimes como porte ilegal de arma de fogo, o qual supostamente alugava/emprestava a referida arma para terceiros praticarem crimes, além de ser apontado como integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, diligenciaram ao local para averiguar a denúncia.

Após autorizados, os militares realizaram buscas no interior do imóvel, logrado êxito em localizar no forro da casa, no local apontado como sendo de uso do apelante, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando 21,09g (vinte e um gramas e nove centigramas), dinheiro em moeda corrente, dois aparelhos celulares, 16 (dezesseis) comprovantes de depósitos bancários, totalizando o valor de R$ 22.390,00 (vinte e dois mil, trezentos e noventa reais) e um papel contendo anotações de valores e pesos (supostamente entorpecente).

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência
de situação flagrante.

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência
de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, que se apresentaram de modo objetivo e racional no caso vertente, culminando com a localização de certa quantia de entorpecente
,
além de depósitos de valores de considerável quantia e anotações contendo pesos e valores.

Nesta linha intelectiva, nota-se a existência de fundadas razões para justificar o ingresso dos agentes policiais na residência, ante a suspeita de que no local ocorria o crime em questão.

Especificamente, sobre a inexistência de violação de domicílio em situações semelhantes, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 734.423/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

[...] O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe

8/10/2010). 2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa. É causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora recorrente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 4.
No presente caso, a polícia, em patrulhamento, ao avistarem uma motocicleta e o réu, aparentemente negociando, aproximou-se, momento que o acusado tentou entrar na casa, sendo abordado enquanto estava na garagem, na porta de casa, momento em que se apreendeu 409 porções de cocaína pesando 321,71g.

Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto a alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região.

Considerando, portanto, a natureza permanente do delito do art.

33 da Lei n. 11.343/2006, e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia dentro do imóvel réu, no caso, na garagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.
[...] Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1786034/SP, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (negritou-se)

E ainda, assim dispõe o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. [...]”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021)

[...] Outrossim, é válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões, indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
.” (TJMT 0009538-89.2018.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

Não destoa do vertido entendimento, o aresto de minha relatoria:

[...]
O estado
de flagrância que envolvia o apelante se revela evidente, não se olvidando que o tráfico
de drogas é crime permanente,
de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização
de
busca
domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição
de mandado judicial (STJ - HC 188195 DF 2010/0193763-8). Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas
de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no
art. 33
da
Lei no 11.343/06
, sendo impossível a desclassificação para uso próprio, conforme requer a defesa
.”
(TJMT; ACr 1000316-36.2021.8.11.0015; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
RUI
RAMOS RIBEIRO; Julg 09/02/2022; DJMT 14/02/2022)

Observa-se que a questão foi apreciada em sede de
habeas corpus
(1003201-68.2021.8.11.0000), no qual não se verificou qualquer ilegalidade na diligência (Id. 114156488).

Assim, diante de fundadas suspeitas de que o tráfico de entorpecentes estava sendo praticado no local dos fatos, os agentes acertadamente adentraram no imóvel, o que,
in casu
, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

Diante do exposto, não se verificando qualquer mácula, deve ser afastada a tese de nulidade da prova obtida em pretensa violação de domicílio.

Assim, rejeito a preliminar nos termos expostos.

No mérito, a defesa argumenta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação pugnando pela absolvição do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

Em que pese as alegações, o pleito é inviável.

Sobre a materialidade delitiva, verifica-se que esta restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 114156450), termo de apreensão no 2021.16.4416 (Id. 114156458), comprovantes de depósito em autorizações (Id. 114156463), boletim de ocorrência no 2021.46315 (Id. 114156464), auto de constatação provisória de entorpecente (Id. 114156467), laudo no 520.2.04.2021.002325-01 (Id. 114156540), laudo pericial no 3.14.2021.74270-01 (Id. 114156542), além dos depoimentos presentes nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou comprovada pelos elementos carreados aos autos, tais como, a prova testemunhal e circunstancial, além da própria situação do flagrante.

Com efeito, dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do recorrente, cujo trecho do depoimento de Helckier Ricardo da Silva Araújo passo a transcrever:

“[...] QUE a guarnição policial militar em diligências conjuntas com a equipe de investigadores de polícia judiciária civil de tapurah, os senhores cleomar e alex, onde através de uma denúncia anônima fomos informados de que o indivíduo conhecido por gustavo wollace (o suspeito), vulgo "chucky" estava em posse de uma arma de fogo tipo pistola nesta data, sendo que também fomos informados de que wollace estaria residindo no local supramencionado; que através do serviço de investigação desta delegacia há dias wollace já estava sendo monitorado por envolvimento nos crimes onde o qual emprestava sua arma de fogo para outros criminosos cometerem crimes, inclusive tê-la alugada no roubo da casa lotérica no município de itanhnangá/mt neste ano, além de ter emprestado a terceiros onde houveram duas tentativas de homicídio e uma ameaça com coronhada no estabelecimento comercial texas bar nesta urbe com esta arma de fogo de wollace; que já é de conhecimento das forças policiais deste município de que wollace é faccionado, e sua função é gerente geral nesta cidade da organização criminosa denominada comando vermelho (c.v.) instalada neste município, cujo suspeito é responsável por disciplinar (disciplina) os demais integrantes dessa organição criminosa local; além de receber toda droga que entre neste municipio e também fazer a distribuição e cobrança, bem como realizar depositos bancarios nas contas ligadas a facção. Que diante das informações levantadas diligenciamos até a residência do suspeito wollace, sendo um alojamento de uma empresa que esta fazendo a infra estrutura de um loteamento novo na cidade. Que neste local o encarregado senhor mario é responsavel pelo alojamento, onde autorizou nossa entrada no local, pois explicamos sobre a gravidade das denuncias que haviamos recebido sobre o suspeito gustavo wollace, conhecido com chucky ou chork e que o mesmo estava na residencia e poderia estar armado; que mediante a autorização do senhor responsável pelo alojamento da empres cemter pavi, localizamos wollace, sentado em mesa nos fundos do alojamento, que de imediato realizamos uma busca pessoal e nada foi encontrado; que no quarto do suspeito wollace, sendo mais especificamente no forro da casa, foi localizado uma porção média de maconha, além de anotações especificando quantidade de drogas e valor, como se fosse uma tabela de controle do trafico, além de 16 comprovantes de depositos da caixa economica aonde os depositos foram realizados para favorecida lilian cristina da silva gonçalv, em periodo entre os dias 10/12/2020 ao dia 06/01/2021 totalizando o valor de 22.390,00 (vente e dois mil e trezentos e noventa centavos). Possivelmente depósitos referentes a comercialização do trafico de drogas, já que ele é o responsavel da facção para recolher e realizar tais depositos bancarios. Com o suspeito foi encontrado dois aparelhos celulares, sendo dois samsung de cor rosa. Cabe destacar, que gustavo wollace medeiros de souza, nos ultimos meses, é responsavel por realizar alguns "salves" nos usuários de drogas ou no chamados cabriteiros (pessoas que vendem drogas sem cadastro no cv), sendo que recebemos informações anônimas informando que gustavo o chork, juntamente com seus subordinados da facção, sendo: leandro medrado, jadson brayn vulgo mandrak (menor), kaique vulgo ck (menor) e diego motta vulgo t2 (menor) realizaram varios ataques em uma dancenteria denominada texas bar, sendo que no boletim de ocorrencia no: 2021.27584 pm, segundo o informante, gustavo teria atirado na vitíma claudio henrique da silva, que gustavo teria usado uma pistola para efetuar os disparos, que depois fugiu para casa do claudio dono de um lava jato; que no dia 13/02/2021 às 03:20 conforme o boletim de ocorrencia 2021.41149 gustavo wollace e leandro medrado vulgo morto teriam agredido com uma coronhada na cabeça, a menor evillyn; que segundo o informante, no dia 03/01/2021 às 05:30h conforme boletim de ocorrencia 2021.1070, o menor jadson braia configurou como vitima, continuando narrrativa: ... e que um suspeito teria realizado disparos de arma de fogo em defesa de jadson; que esse suspeito segundo a denunciante é a pessoa de Gustavo wollace; que após a prisão de gustavo tomamos conhecimento que ele teria contrato por duzentos reais um motorista de aplicativo de nome filó para levar o menor jadson braia gomes e gomes e mais três adolescentes não identificados até a cidade de lucas do rio verde/mt; que esse fato foi confirmado pelo motorista de aplicativo que compareceu nesta delegacia de policia durante a confecção deste bo afirmando que deixou os menores na rodoviária daquela cidade; que nossa equipe suspeita que esses menores teriam levado a arma de gustavo para lucas do rio verde, pois desde da manha de hoje a equipe ja estava atras do menor jadson para ouvi-lo como suspeito a um roubo a lotérica de itanhangá/mt; que segundo o motorista de aplicativo quem teria pago a corrida foi gustavo wollace. [...]”
(Id. 114156452)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais do policial civil Alex Rodrigues Alves Lima (Id. 114156453).

A testemunha Helkier, em juízo, consignou que as anotações de pesos e valores foram localizadas junto com o entorpecente.

Os depoimentos foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados também pelas declarações em juízo da testemunha Ademar Antônio Rohling, policial militar, o qual afirmou que os comprovantes de depósitos foram localizados na bolsa do apelante.

Assim dispõe o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

[...]
Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

(negritou-se)

E ainda, o entendimento dos Tribunais:

[...] Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa”. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Por conseguinte, o recorrente, sob o crivo do contraditório, nega a prática delitiva.

Com efeito, nos crimes de tráfico de drogas ilícitas, previsto no 33 da Lei 11.343/2006, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, manifestado na vontade livre e consciente do agente de praticar alguns dos seguintes núcleos verbais:
“portar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas”
.

Neste diapasão, o dolo deve abranger apenas uma elementar do tipo penal, de modo que, no caso vertente resta acertada a sentença penal condenatória, visto que o apelante guardava drogas.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da
“venda”
, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado Orientativo no 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 101532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, os arestos deste E. TJMT:

[...] Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer. [...]
(Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

[...] O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. o 11.343/2006. [...]
(N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

[...] Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; [...]
(N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 16/07/2019)

Destaco, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar se os policiais ouvidos nos autos tinham algum motivo para acusar falsamente o apelante do crime a ele imputado.

Portanto, as provas são suficientes, não havendo o que se falar em absolvição consubstanciada no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, conforme requerido.

Mantida, portanto, a condenação de
Gustavo
.

A defesa busca a retificação da pena, alegando que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
foram valoradas de forma inidônea.

Para melhor análise do pleito, transcrevo trechos pertinentes da sentença:

“[...] Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a chamada dosimetria pelo sistema trifásico.

A pena prevista para o crime de tráfico e para conduta equiparada é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade
e
a conduta social do agente
”.

Não há nos autos elementos sobre a
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

A
culpabilidade
do denunciado considerando a suas posições frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Com efeito, o réu não possui
maus antecedentes
.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os
motivos
são inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC no 107.532 – (lucro fácil e imediato em detrimento da saúde pública).

As
circunstâncias
são negativas, pois o vultoso volume de dinheiro depositado pelo réu em um curto período tempo (cerca de R$ 22.000,00 em 27 dias) merece uma maior reprovabilidade, diante da incomum proporção no cometimento do crime, não sendo justo a conduta do réu ser coloca no mesmo patamar de um pequeno traficante de drogas.

Já as
consequências
do crime, no caso concreto, não fogem àquelas já reprovadas pelo tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, que neste crime é a sociedade, uma vez que violada a saúde pública, por óbvio que esta não contribuiu a para a prática do crime, não havendo o que ser valorado.

A
quantidade
e a
natureza
da droga, Cannabis sativa L. (MACONHA), indicam que a reprimenda penal não deve afastar-se do mínimo legal, uma vez que o condenado possuía uma espécie de droga.

Por estes motivos, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em
06 (seis) anos reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuante ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma,
GUSTAVO WOLLACE MEDEIROS DE SOUZA
fica
condenado definitivamente a 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa
ao valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, é plenamente possível seja fixado regime inicial fechado quando o caso concreto indicar circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59, caput, inciso III, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea a, e § 3° do mesmo artigo, e artigo 59, todos do Código Penal,
e tendo em conta que valoração negativa de circunstâncias judiciais
, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime
FECHADO
. [...]”
(Id. 114156574)

Conforme se observa na sentença, o juiz singular considerou desfavorável apenas as
circunstâncias do crime
, uma vez que, quanto à
culpabilidade
, fez constar na sentença que
“se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie”
.

A fundamentação do magistrado de piso para valorar negativamente as
circunstâncias do delito
reside no fato de o apelante ter supostamente efetuado diversas transações bancárias em um curto espaço de tempo, movimentando vultuosa quantia, apontada como oriunda do tráfico de drogas, uma vez que o apelante é apontado como sendo o responsável pela distribuição de entorpecente e coleta de valores da mercancia espúria, laborando a mando da organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.

As anotações apreendidas, juntamente com a maconha, indicam que se trata de contabilidade do entorpecente, constando no documento valores e pesos e, sendo apreendida junto com a droga, indica que se trata de contabilidade do tráfico.

Como cediço, as
circunstâncias do crime
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

No caso, a fundamentação repousa na vultuosa quantia em transações bancárias, atribuídas ao apelante, que é apontado como integrante do “Comando Vermelho” e responsável, dentre outras coisas, pela distribuição dos valores oriundos do comércio de entorpecente.

Conforme comprovantes bancários, a quantia movimentada foi de mais de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em um período de 27 (vinte e sete) dias.

Entendo que a fundamentação é adequada, devendo ser mantida.

Da mesma forma, o
quantum
majorado na primeira fase do cálculo da pena mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em redução da pena.

A defesa de
Gustavo
busca o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, alegando que este preenche os requisitos autorizadores, de forma cumulada.

Segundo o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, os requisitos para aplicação da redução de pena são:
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu,
tendo em vista os parâmetros estabelecidos pela normativa alhures, a minorante em questão não merece prosperar, pois restou sobejamente evidenciado pelo conjunto probatório que o apelante se dedica a atividades criminosas, considerando o vínculo que este possui com organização criminosa.

É dos autos que o apelante exercia a função de gerência do “Comando Vermelho”, sendo responsável pela distribuição de entorpecente na região, além de coletar os valores oriundos do comércio espúrio.

Desse modo, evidencia-se que o apelante não faz jus ao benefício requerido.

Neste sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não se aplica a minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas, bem como quando há fortes indícios de que este faça parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
(N.U 1007045-22.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Diante desse entendimento, mantenho o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, conservando na íntegra a pena infligida ao apelante.

Quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta, também não merece guarida.

O apelante foi condenado pelo crime de tráfico ilegal de entorpecentes à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Considerando a circunstância judicial desfavorável das circunstâncias do crime, o juiz singular fixou o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.

Cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena, mesmo quando fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, quando as circunstâncias judiciais recomendem o regime mais rigoroso,
in verbis
:

[...] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 5 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantia e espécie das drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art. 59 e 33 do Código Penal. 5. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 499.883/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28.5.2019, DJe 04.6.2019)

A norma descrita no artigo 33, § 2o, alínea
“b”
do Código Penal não obriga o juiz sentenciante, mesmo a pena aplicada em patamar inferior a 08 (oito) anos, fixar o regime inicial semiaberto, sendo facultado ao magistrado a imposição de regime mais gravoso, se a decisão apresentar fundamentação que o justifique, conforme disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal:

“SÚMULA 719 - A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do
Código Penal
. Inteligência da
Súmula 719
. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
(
HC 145.000 AgR
,
rel. min.

Alexandre de Moraes, 1a T, j. 4-4-2018,
DJE
73 de 17-4-2018)

[...] Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado. No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a
Súmula 719
desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
(
RHC 128.827
, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 21-2-2017,
DJE
47 de 13-3-2017)

Conforme se extrai da sentença, a fixação do regime fechado está satisfatoriamente fundamentada.

In casu
, mesmo tendo sido aplicada a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão, impõe-se a aplicação do regime inicial mais gravoso em razão das particularidades do caso concreto e sua gravidade, em atenção à vultosa quantia movimentada pelo apelante em curto período, além deste compor organização criminosa e considerando que o tráfico armado deve receber maior censura, impondo a manutenção do regime aplicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Gustavo Wollace Medeiros de Souza
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022